Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003235-29.2019.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO CORREIA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003235-29.2019.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

APELANTE:
RODRIGO CORREIA DE LIMA.

DEFENSOR (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado.

2.

A defesa pleiteia, no mérito: (a) a absolvição por insuficiência de provas de autoria; e, subsidiariamente, (b) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei (uso pessoal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a suficiência do acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, para sustentar a condenação por tráfico; e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, considerando as circunstâncias da apreensão e a alegação de que o réu é usuário de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Absolvição e Desclassificação: As teses defensivas são improcedentes. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique interesse em uma falsa incriminação.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável. As circunstâncias da apreensão — quantidade de entorpecente (330g de maconha e porções de cocaína) e a forma de acondicionamento (10 embalagens individuais) — são características da traficância. Ademais, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum na jurisprudência a figura do "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

6.
Dosimetria da Pena:
Inexistindo recurso da defesa quanto à dosimetria e não se verificando ilegalidade flagrante, a pena aplicada na sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

·

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 629.670/SC; TJPA, Ap. Crim. nº 0001341-86.2016.8.14.0082; TJPA, Ap. Crim. nº 0000161-16.2020.8.14.0043.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Rodrigo Correia De Lima,

por intermédio da defensoria, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente fechado (ID 8430212).

Nas razões recursais
a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição por insuficiência de provas de autoria e ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e (ID 8430218).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 8430219.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 8430221).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 –

DO MÉRITO.

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A denúncia narra que:

“
Narra a peça informativa que, no dia 03.04.2019, por volta das 18h30min, em via pública, na Rua João Nunes de Souza, próximo à barbearia Smoker Barber, Bairro Águas Brancas, neste município, Rodrigo Correia de Lima foi preso em flagrante delito por trazer consigo 10 (dez) embalagens confeccionadas em fita adesiva de cor marrom e filme de PVC transparente, contendo erva prensada, as quais mostraram-se positivas para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substÂncia Delta - 9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido como "maconha", conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objetos Às fls. 13 e Laudo Toxicológico Provisório às fls.15, do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Paulo Cesar Pereira dos Santos, Policial Militar, este estava de serviço, em ronda ostensiva pelo Bairro de Águas Brancas, juntamente com sua equipe quando avistaram o nacional Rodrigo Correia de Lima pilotando uma motocicleta, e que este ao perceber a presença da guarnição, passou a agir de maneira suspeita, momento em que o declarante abordou o ora denunciado e pediu que este parasse a motocicleta.

No momento da revista, fora encontrado junto ao denunciado, dentro de seu short, uma sacola plástica contendo material entorpecente e ao ser inquirido a respeito de tal prática, declarou estar comercializando. Constatada a conduta delituosa por parte do denunciado, fora lhe dada voz de prisão e feita a condução à delegacia, conforme fls. 02 do IPL.

Ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares Avener Mohammed Ramos Martins e Brenda Aparecida da Silva corroboram o depoimento do condutor Paulo Cesar Pereira dos Santos, consoante se verifica às fls. 04 4 06 do IPL.

Em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, o denunciado RODRIGO CORREIA LIMA negou a conduta delitiva que lhe foi imputada, conforme às fls. 06 do IPL
(
ID 8430170).”

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, a cumprir no regime inicialmente fechado.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas e pleito absolutório por insuficiência de prova de autoria.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime de tráfico, restou configurada pela nota de culpa,
auto de prisão em flagrante delito (em apenso), do auto de exibição e apreensão (fls. 13, do apenso), do laudo provisório (fls.15, do apenso) e do laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 31/31v. dos autos principais) em que comprova que o recorrente estava de posse de 330 (trezentos e trinta gramas) de erva prensada, substancia entorpecente Cannabis Sativa, popularmente conhecida como MACONHA e 10(dez) embalagens confeccionada em fitas adesivas de cor marrom e em filme de PVC, sendo a substancia entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAINA.

Quanto a autoria delitiva, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado (mídia de fls.53), os quais foram uníssonos em afirmar que o mesmo admitiu a comercialização da droga, inexistindo nos autos elementos mínimos de prova a indicar algum interesse dos agentes de segurança pública em forjar a situação fática narrada na denúncia com o objetivo de incriminá-lo.

Infere-se do depoimento do policial, AVENER MOHAMMED RAMOS MARTINS, que estava em patrulhamento normal; que a polícia trabalha com métodos de suspeição, observando as atitudes e comportamentos de possíveis criminosos; e que ao se aproximarem de Rodrigo Correia de Lima observaram comportamento suspeito e efetuaram sua abordagem; que em procedimento de revista, encontraram a substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha"; que indagaram o denunciado sobre a destinação da droga e este teria respondido ser para comercialização; que fizeram apreensão da droga e o conduziram à delegacia.

E ainda, em juízo, a policial BRENDA APARECIDA DA SILVA, declarou que junto com sua guarnição, abordou o ora denunciado em via pública; que o nacional estava em uma moto e que demonstrou atitudes suspeitas com presença dos policiais; que foi solicitado que o suspeito saísse da moto; que efetuaram revista pessoal nele e encontraram sob sua posse cerca de 10 (dez) invólucros de "maconha"; que questionado sobre o destino da droga, o denunciado teria afirmado ser para comercialização.

Por último, a testemunha de acusação, PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS, afirmou que estava em uma viatura com outros colegas; que avistaram o denunciado em uma moto; que o nacional demonstrou atitudes suspeitas quando notou a presença dos policiais; que abordaram o suspeito, prosseguiram com revista pessoal, encontrando 10 (dez) pequenas embalagens de "maconha"; disse ainda que o denunciado afirmou que a droga se destinava à venda.

Em seguida, o denunciado, RODRIGO CORREIA DE LIMA, que já foi denunciado anteriormente por tráfico de drogas; declarou que os fatos alegados não são verdadeiros e que estava na casa de um amigo, chamado Lucas Borges, que juntos estavam fumando "maconha", que os policiais invadiram a casa e que a droga apreendida teria sido forjada pelos policiais.

Em
análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do apelante.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, como afirma a defesa, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente, para possivelmente comercializar, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “trazer consigo” drogas, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado, como previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais pode afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

2.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Os problemas decorrentes do tráfico de entorpecentes são enfrentados à luz da Lei 11.343, de 23.08.2006, que elege como seu Norte a prevenção do uso de drogas através de atividades direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade, risco, promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção (artigo 18).

Os princípios e diretrizes das atividades de prevenção do uso indevido de drogas constam do artigo 19, dentre os quais, garantir possibilidade de o usuário mudar de vida, respeito à individualidade do usuário sem estigmatizá-lo, programas de técnicas para abandono do vício, dentre tantas outras.

É obrigação estatal garantir a reinserção social de usuários ou dependentes de drogas (artigos 20 a 26). A reinserção social do usuário ou dependente de drogas só será viável quando houver a negação do estigma. Portanto, a Lei de Drogas não é estigmatizante, ao contrário, tem por escopo acolher e reinserir socialmente o usuário/dependente.

Ao contrário do senso comum da sociedade leiga a Lei de Drogas prescreve medidas para a prevenção do uso de substâncias entorpecentes, estabelece normas para a repressão da produção não autorizada de drogas e, também define crimes, tipificando de formas diversas o consumidor e o traficante, gerando a questão a ser enfrentada: distinguir o consumidor do traficante.

Aquele que adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 28) terá tratamento diferenciado daquele que, nas mesmas hipóteses destinar a droga para terceiros (art. 33).

A legislação, entretanto, não contempla a zona cinza que se desborda da situação de usuário/dependente ao traficante, ou seja, daquele cujo ato é intermediário entre as duas situações. Explico, quando das circunstâncias da prisão do acusado, ou da apreensão da droga, não emerge com clareza se este é usuário/dependente, traficante, ou usuário/dependente que para manter o vício pratica atos típicos do tráfico, como, por exemplo, revender a droga ou simplesmente partilhá-la gratuitamente com terceiros.

Não há critérios objetivos para determinar se o indivíduo que tiver em depósito, transportar, guardar, trazer consigo drogas sem autorização ou desacordo com a lei possa ser considerado ou ser enquadrado como mero consumidor ou traficante. O critério que a lei oferece para diferenciar usuário e traficante (28, § 2º, da lei 11.343/2006), é de que o magistrado deverá atender à natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do crime. Como visto, nenhum dos critérios é objetivo, dependem do entendimento subjetivo do magistrado.

Feitas essas considerações, a prova testemunhal carreadas para os autos demonstra a prática delitiva cometida pelo réu.

O apelante, por sua vez, admitiu que era usuário de drogas.

A defesa alega que não restou comprovada a finalidade para comercialização, assim, requerendo a desclassificação do delito para o uso de drogas, o que não lhe assiste razão, vejamos.

Considerando as condições fáticas
, como demonstrado pelas declarações das testemunhas e as
alegações defensivas se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário. Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

De forma que, perfeitamente amoldável a conduta do apelante nos subtipos penais “adquirir/receber” drogas, ainda que gratuitamente”, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Destaco que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, Publicado em 2017-01-26). (grifei)

Logo, o apelante praticou um dos verbos nucleares do tipo penal, “ter em depósito” e ainda restou demonstrado que a substância entorpecente era de sua propriedade.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

Assim, não há como prosperar a desclassificação pretendida pela defesa para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo que a decisão proferida pelo juiz de piso está em perfeita consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência em vigor,
não merecendo ser acolhida a tese defensiva.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025